Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM RELAÇÃO A UM DOS FILHOS MAIORES. JUNTADA DE COMPROVANTE DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil ampara-se no princípio da solidariedade, que deve reger as relações decorrentes dos laços de parentesco, a teor do artigo 1.694 do Código Civil.
2. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar. Súmula 358/STJ.
3. A manutenção da obrigação de alimentar passa a depender da comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional.
4. No caso em apreço, o recorrente não observou as disposições dos artigos 336, 342, 434 e 435 do CPC, deixando de exercer faculdade processual com o intuito de cumprir com ônus probatório que lhe incumbia, a teor do inciso II do artigo 373 do mesmo diploma. Somente em sede recursal juntou comprovante de matrícula em curso de nível superior, sem oferecer qualquer justificativa para a produção de prova extemporânea, contrariando, assim, os preceitos dos artigos 6o, 378 e 1.014 do CPC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.